Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-38.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014067-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOAO VASCONCELOS MAGALHAES DA SILVA - CPF: 651.062.531-87 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVADO), EDNEY PEREIRA ALVES - CPF: 777.729.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014067-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO

AGRAVADO: ELISANGELA HASSE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – OCUPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO FEITO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, que tão somente

atendeu a livre vontade das partes lançados no acordo que firmaram na Central de Conciliação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014067-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO

AGRAVADO: ELISANGELA HASSE

Proc. referência:
Ação de

Imissão na Posse com Perdas e Danos n. 0004923-07.2016.8.11.0041, Códigos 1087414 e 11911537, 11ª Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por João Vasconcelos Magalhães Neto.

AÇÃO
: Imissão de Posse com Perdas e Danos (Processo n. 0004923-07.2016.8.11.0041) ajuizada por Elisangela Hasse em desfavor de Ediney Pereira Alves.

DECISÃO
: (proferido pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá) deferiu o pedido de imissão na posse da casa situada na Rua 2, n. 85, Quadra 10, Lote 08, Bairro Altos do Coxipó, Matrícula 38.443, a fim de que o ocupante, ora agravante, desocupe o referido imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

AGRAVO
: o Agravante diz que ingressou como terceiro interessado nos autos da ação de imissão de posse, com o objetivo de manter-se na posse do imóvel, objeto da lide, por ser legítimo possuidor e adquirente de boa-fé, todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo singular.

Explica que em julho de 2014 adquiriu o imóvel pelo preço de R$260.000,00, bem assim que toda a celebração do negócio foi com a assistência do advogado do antigo proprietário, o Sr. Edney Pereira Alves, com a promessa de que seria pago o saldo devedor de R$60.000,00, porém, em meados de 2015, o imóvel foi levado a leilão pela CEF e arrematado pela ora agravada pelo valor ínfimo de R$52.310,00.

Sustenta o direito de ser mantido na posse do imóvel, em razão do seu exercício ser legítimo e lícito, que o pagamento fora efetuado com todas as suas economias a credor putativo, em detrimento de falsa percepção da realidade apresentada, bem assim que foram realizadas várias benfeitorias, cuja avaliação atual do bem é de R$380.000,00.

Alega que não ficaram demonstrados os requisitos para a medida liminar da ação de imissão na posse, bem como que deve ser levada em consideração a sua posse justa por 07 (sete) anos, todas as benfeitorias realizadas no imóvel, o pagamento de boa-fé realizado a credor putativo, pelo verdadeiro valor de mercado.

Assevera que tem saúde fragilizada e invalidez e a desocupação do imóvel pode lhe causar danos irreparáveis.

Assim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja mantido na posse do imóvel, objeto da desocupação.

Deferido o pedido de efeito suspensivo e de assistência judiciária somente para este recurso (Id. 97169974 – págs. 1-2)

CONTRAMINUTA
: a agravada rebate todas as alegações, argumenta ser legítima a aquisição por meio de arrematação do imóvel da CEF, por maior lance em leilão público, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 97260968 – págs. 1-26).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014067-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO

AGRAVADO: ELISANGELA HASSE

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por João Vasconcelos Magalhães Neto.

AÇÃO
: Imissão de Posse com Perdas e Danos (Processo n. 0004923-07.2016.8.11.0041) ajuizada por Elisangela Hasse em desfavor de Ediney Pereira Alves.

DECISÃO
: (proferido pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá) deferiu o pedido de tutela antecipada de imissão na posse da casa situada na Rua 2, n. 85, Quadra 10, Lote 08, Bairro Altos do Coxipó, Matrícula 38.443, a fim de que o ocupante, ora agravante, desocupe o referido imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

Cuida-se de Ação de Imissão de Posse ajuizada por Elisangela Hasse em desfavor de Edney Pereira Alves e/ou ocupante do imóvel de matrícula n. 33443 do CRI do 5º Oficio de Cuiabá, ao argumento de que arrematou o imóvel, objeto da lide, em leilão realizado pela CEF, Edital n. 025/2015/CPA/MT, em 14/07/2015, pelo preço de R$52.310,00.

Anota a autora que a aquisição foi instrumentalizada por escritura pública de compra e venda, mediante pagamento à vista, todavia, não foi possível emitir-se na posse, porque o bem encontra-se ocupado e não obteve êxito na solução do problema de forma amigável.

Anota ainda que o bem foi adquirido pela Caixa Econômica Federal mediante consolidação da propriedade, em razão do não cumprimento de contrato de alienação fiduciária, firmado com Edney Pereira Alves.

Consta dos autos que em julho de 2014 o imóvel foi objeto de contrato particular de compra e venda, pelo preço de R$260.000,00, entabulado entre Edney Pereira Alves e João Vasconcelos Magalhães Neto, aqui agravante e atual ocupante do imóvel.

Assim, o agravo é contra decisão que determinou a desocupação do imóvel objeto da lide, arrematado em leilão realizado da CEF pela agravada Elisangela Hasse.

Pois bem.

De início, quanto à alegação de falta de interesse e legitimidade sustentada em contraminuta, será analisada em conformidade com o mérito do recurso.

Em análise mais acurada dos fatos e dos documentos trazidos ao recurso, bem como na ação de origem, verifica-se que em 30 de janeiro de 2019, na Sessão de Conciliação/Mediação, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá, foi realizado acordo em que as partes, quais sejam, a autora Elisangela Hasse, o requerido Edney Pereira Alves, juntamente com o terceiro interessado, João Vasconcelos Magalhães Neto, aqui agravante, assim estabeleceram:

“
O Requerido Edney Pereira pagará à Requerente Elisangela Hasse o valor de
R$ 180.000,00
, em 18 parcelas mensais de R$10.000,00 cada, sendo a primeira em
28/02/2019
e as próximas na mesma data dos meses subsequentes.

O pagamento será realizado mediante depósito em dinheiro na conta bancária da Requerente Elisangela Hasse – CPF nº 808.252.141-49, no Banco do Brasil (001), agencia 3325-1, C/C: 15006-1, cujo comprovante será juntado nos autos pelo advogado do Requerido no prazo de 5 dias.

O NÃO PAGAMENTO NO PRAZO INDICADO ENSEJARÁ MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS E, O PRAZO SUPERIOR À 60 DIAS ENSEJARÁ O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
.

O Terceiro Interessado é responsável pelo pagamento de eventuais débitos de IPTU do imóvel objeto da ação.

Quitado o acordo, o Requerido, juntamente com o Terceiro Interessado João Vasconcelos Magalhães Neto, proviedenciarão a documentação necessária para a Requerente transferir o imóvel ao Terceiro Interessado cujos custos serão suportados pelo Requerido, no prazo de até 120 dias.

Estando justas e acordadas as partes, solicitam a homologação do presente acordo para que surtam os efeitos legais e jurídicos, desistindo do prazo recursal.

Após a quitação do acordo, e mediante a comprovação da transferência do imóvel ao terceiro interessado, as partes pedirão a extinção do processo, sendo que cada uma arcará com os honorários dos seus respectivos advogados, e as eventuais custas finais serão suportadas pelo requerido
. (...).” Id. 43982608 – págs. 15-16 – na origem (destaquei)

O referido acordo feito na Central de Conciliação e Mediação pelas partes e anuído pelo terceiro interessado, aqui agravante, foi homologado pelo Juízo, cuja sentença homologatória é datada de 07/02/2019, que determinou:

“
HOMOLOGO
, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 265, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio.

Os autos ficarão suspensos até agosto de 2020 em que as partes deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.
” (Id. 43982608 – págs. 18-19 – autos de origem).

Logo em seguida, a parte autora Elisangela Hasse, peticiona para informar o juízo que sequer fora realizado o pagamento da primeira parcela e pugna pelo prosseguimento do processo de desocupação do imóvel, mediante expedição do mandado de desocupação.

Intimada acerca da manifestação da autora, o requerido deixou transcorrer o prazo e nada protocolou (Id. 43982608 - pág. 27 – autos de origem).

Foi proferida a decisão, ora agravada, complementada em sede de Embargos de Declaração, em que a Magistrada de Primeiro Grau consignou:

“Assim, diante da notícia de descumprimento do acordo e em atenção à inércia da parte requerida em comprovar o pagamento de sua responsabilidade,
DEFIRO
o pedido formulado e
determino
a intimação do Requerido
Edney Pereira Alves
, bem como do Requerido
João Vasconcelos Magalhães Neto
, pessoalmente, no endereço do imóvel, e via DJE, para que desocupem o imóvel,
no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de desocupação forçada ao final do prazo e, desde já, autorizo o uso de reforço policial para o cumprimento do ato, caso necessário.”. (Id. 59797145 - págs. 1-3 - autos de origem).

Veja-se que a decisão impugnada nada mais fez que atender a livre vontade das partes lançados no acordo que firmaram na central de conciliação.

Assim, como sustentado pela parte recorrida, em razão da sentença homologatória de acordo, proferida em 07/02/2019, não há mais espaço para discussão acerca de mérito, cabe tão somente dar efetividade à imissão na posse do bem, objeto da lide, conforme determinado pela decisão agravada.

Ademais, à evidência, o ora Agravante João Vasconcelos Magalhães Neto tinha pleno conhecimento, tanto que anuiu/participou do acordo celebrado entre as partes, em que o requerido Edney se comprometeu a pagar à autora, mediante depósito em dinheiro, a quantia de R$180.000,00, que não foi cumprido.

Como se vê, assumiu os riscos de adquirir o imóvel de propriedade da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, anuiu com o acordo feito entre o requerido Edney e autora Elisangela, arrematante.

Dessa forma, é caso de manter a decisão recorrida, que, frisa-se, tão somente cumpriu o acordo celebrado pelas partes na Central de Conciliação e Mediação.

Por derradeiro, não há falar em condenação do ora agravante à multa estabelecida no art. 81 do CPC, porquanto não preenchidos os requisitos (art. 81 do CPC) para configurar a litigância de má-fé.

Na mesma linha, não cabe a condenação em honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, porquanto o recurso soluciona questão incidente sem por termo ao processo

Registra-se, por oportuno, que, nos termos da orientação do Superior do Tribunal de Justiça,
para que uma parte seja condenada ao pagamento de
honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento (art. 85, §11 do CPC) é imprescindível que o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir a decisão interlocutória agravada, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não ocorre na espécie.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por João Vasconcelos Magalhães Neto, mantém-se inalterada a decisão recorrida e, por consequência, revoga-se o efeito concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021